Tribunal: TJSP
Processo: 2202833-75.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2202833-75.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
KITFRAME DO BRASIL ELETRO INDUSTRIAL LTDA, é agravado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2202833-75.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 22140
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu
parcial provimento a agravo de instrumento. A mesma
questão já veio veiculada em outros embargos de
declaração, distribuído anteriormente e julgado nesta data.
Presente recurso inadmissível, vez que idêntico ao outro já
interposto. Afronta ao princípio da unirrecorribilidade.
Recurso não conhecido.
VOTO No 22140
RELATÓRIO:
Trata-se de embargos de declaração opostos por
KITFRAME DO BRASIL ELETRO INDUSTRIAL LTDA contra o v. acórdão
(fls. 34/39 destes) que deu parcial provimento a agravo de instrumento.
Nestes
declaratórios
aduz-se
que
há
pontos
contraditórios que devem ser esclarecidos, pois o v. acórdão embargado
negou vigência ao artigo 5o, §5o da Lei no 105/01 e artigo 189 do Código
de Processo Civil, repetindo a embargante os argumentos já trazidos nas
razões do outro agravo de instrumento quanto a este tema. Pugna pelo
acolhimento destes, atribuindo-lhes efeitos infringentes.
FUNDAMENTAÇÃO:
Há duplicidade manifesta.
A mesma questão já veio veiculada nos embargos de
declaração no 2202833-75.2020.8.26.50001, distribuídos anteriormente
e julgados nesta data.
Com isto, os presentes embargos são inadmissíveis,
nos termos do artigo 932, III do CPC, vez que idênticos a outro recurso
anterior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2202833-75.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 22140
3
Houve aqui manifesta afronta ao princípio da
unirrecorribilidade.
DISPOSITIVO:
Termos em que, voto pelo NÃO CONHECIMENTO
destes embargos de declaração.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)